Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CEB. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE CONSTATADA POSTERIORMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo orientação do STJ, em havendo duplicidade de intimações eletrônicas, sendo uma delas via Portal Eletrônico e a outra por meio do Diário de Justiça Eletrônico (Lei n. 11.419/06, arts. 4o e 5o), aquela prevalece para fins de contagem do prazo recursal. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial e submete-se ao regime da responsabilidade objetiva, quanto aos prejuízos ocasionados aos usuários, e também às normas consumeristas (CRFB, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 22).
3. O equívoco na cobrança de fatura de energia elétrica pela concessionária, que destoa da média de consumo anterior da usuária após a migração para a “tarifa branca”, revela falha nos serviços prestados, respondendo pelos danos gerados.
4. A irregularidade do valor cobrado na fatura de energia elétrica importa a devolução da respectiva quantia, não ensejando a repetição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único), diante da inequívoca ausência de má-fé.
5. Mesmo que a parte ofendida seja pessoa jurídica, uma vez configurados o protesto indevido e a inscrição irregular da usuária em cadastro de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral, cuja natureza é in re ipsa.
6. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências dos prejuízos ocasionados, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
7. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.